Tribunal: STF
Processo: ARE 1510674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LV E LXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 318 E 660. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 30.3.2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Apelação. Mandado de segurança. Tributário. Redução da alíquota do ICMS sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicação. Produto essencial. Ofensa ao princípio da seletividade. Inocorrência. Discricionariedade do Poder Legislativo. Valores pretéritos. Ação de cobrança. Impossibilidade. Entendimento sumular. Inadequação da via eleita. Recurso não provido” (fl. 8, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXIX do art. 5º, o art. 37, o inc. IX do art. 93 e o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República . Defende “a reforma do acórdão para, forte no Tema 745 do STF, declarar o direito e afastar a alíquota majorada (aplicando a alíquota geral), no ICMS incidente sobre as operações de energia elétrica e comunicação prevista na legislação estadual, tendo em vista a ofensa aos dispositivos de lei acima referenciados, compensando-se o indevidamente pago durante o curso do processo e nos 5 anos anteriores ao protocolo da exordial” (fl. 30, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 34 e 47).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “de lei em tese não se trata este processo. Trata-se de lei que é inconstitucional e pode-se muito bem pedir que isso seja declarado em sede de mandado de segurança como preparação para a consequente expedição de ordem a fim de barrar eventual continuidade da cobrança indevida” (fl. 9, e-doc. 51).



    Salienta que “a inadequação da via eleita foi o fundamento utilizado para indeferir o recurso de Apelação quanto, e unicamente, à possibilidade de repetição de indébito tributário de valores recolhidos antes do ajuizamento da ação, uma vez que o r. acórdão entendeu que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado para fins de cobrança de valores pretéritos” (fl. 11, e-doc. 51).



    Assinala que, “em relação à observância ao Tema 745 do STF, não há que se falar em inaplicabilidade por dissonância com os fundamentos da decisão recorrida” (fl. 11, e-doc. 51).



    Ressalta que “o acórdão de apelação claramente enfrentou o mérito do writ” (fl. 12, e-doc. 51).



    Assevera que, “a partir do momento que o Legislador não observa os princípios da essencialidade e da seletividade, aplicando-se alíquotas majoradas para bens essenciais como a energia elétrica e as telecomunicações, isso resulta em claro desrespeito ao princípio da Moralidade Pública, que deve ser observado por quem ocupa o cargo de legislador” (fl. 12, e-doc. 51).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Na sentença de primeiro grau, o Juiz sentenciante indeferiu a inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, por “inadequação da via eleita” (fl. 4, e-doc. 8).



    Essa sentença foi confirmada pela Segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia, com os seguintes fundamentos:



    “(...) indevida a via mandamental, nos termos das Súmulas 271 e 269 do STF, quando esta for utilizada como sucedâneo de cobrança de valores pretéritos, os quais devem ser reclamados por ação judicial própria ou administrativamente. Ainda que inadequada a via eleita, é possível a postulação do direito, se assim desejar, por meio de ação ordinária. (...)



    Como podemos notar, destas súmulas retiramos toda a lógica da construção jurídica adotada, qual seja, de não ser possível que o mandado de segurança seja sucedâneo da ação de cobrança, mas instrumento rápido e eficaz quanto há o direito líquido e certo em jogo. 



    Impetrada a ação e ali reconhecido o direito, valores desde a sua impetração e aqueles que surjam durante seu processamento, por lei, é-lhe garantido o pagamento sem a necessidade de nenhuma outra ação. No entanto, os valores anteriores à ação e que são devidos aos impetrantes somente podem ser pleiteados e pagos por meio de ação de cobrança, já que o mandamus interrompe o prazo das parcelas já vencidas, que volta a correr pela metade quando do trânsito em julgado da ação mandamental. (..)



    Destarte, ante a inadequação da via eleita, bem como a competência do Estado em selecionar quais são os produtos essenciais para fins de alíquota reduzida, tenho que o recurso não encontra guarida, devendo a sentença do juízo primevo ser mantida tal como lançada” (fls. 4-6, e-doc. 16).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário, DJe 6.12.2010).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. (...) REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Requisitos do mandado de segurança. Tema 318. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (RE n. 1.380.033-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 28.2.2024).



    8. O argumento da agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Tendo sido declarada a ausência de repercussão geral nos Temas 318 e 660, aplica-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Também não procede a alegação da agravante de contrariedade ao princípio da moralidade administrativa, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República.



    No acórdão recorrido, não se tratou de matéria referente à alegada contrariedade ao art. 37 da Constituição da República, objeto do recurso extraordinário. Ausente correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as genéricas argumentações da agravante sobre o princípio da moralidade administrativa.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 



    Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.514-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento interposto na origem. Ausência de peças essenciais. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.496.512-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    Correta a decisão agravada ao aplicar a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, para inadmitir o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “no que tange ao art. 37, da CF, verifica-se que a parte deixa de explicar de forma clara e direta de que maneira o acórdão objurgado teria afrontado o artigo supracitado, porquanto nas razões recursais o recorrente se limita a indicar qual procedimento deveria ter sido adotado e indicar de maneira geral como deveria ter ocorrido o julgamento do acórdão, no entanto não aponta o momento que de fato o acórdão não seguiu a diretriz do dispositivo, ensejando deste modo déficit na justificativa recursal” (fl. 3, e-doc. 34).



    Esses óbices jurídicos são suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    10. Ainda que fosse possível superar as preliminares de conhecimento do recurso no Tribunal de origem e os óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.



    11. Na apreciação do mérito da postulação recursal em exame, o Desembargador relator proferiu voto no acórdão recorrido, nestes termos:



    “(...) a empresa-apelante sustenta que a análise da legislação estadual, que fixou a alíquota de ICMS para a circulação de energia elétrica e serviços de telecomunicações, deve ser feita à luz da Constituição Federal, que determina a aplicação do princípio da seletividade, nos moldes do art. 155, §2º, inc. III, da Constituição Federal. 



    Sob o argumento da importância de que a energia elétrica é essencial, no qual a alíquota de 20% (energia elétrica) e 35% (serviços de telecomunicações) de ICMS viola o princípio da essencialidade, o apelante-autor requer a redução para a alíquota de 17,5%, devendo submeter-se à utilização do critério de comparação em virtude da essencialidade dos bens ou serviços. 



    Nesse seguimento, leciona Hugo de Brito Machado: ‘dizer-se que um imposto é seletivo é apenas dizer que ele incide de forma diferente sobre os objetos tributados. A razão dessa incidência diferenciada é o que denominamos critério da seletividade’. 



    O princípio constitucional da seletividade baseia-se na essencialidade, mas o fato de o Estado adotar a seletividade em relação ao ICMS não quer dizer que deve fazê-lo em relação a todos os produtos essenciais, até porque a adoção da seletividade é facultativa. 



    Ocorre que nos termos do artigo supramencionado, a adoção do princípio da seletividade é faculdade dos Estados” (fl. 2, e-doc. 216).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)” (DJe 15.3.2022).



    Pela conclusão desse julgado, até o término do exercício financeiro de 2023, as operações com energia elétrica e a prestação dos serviços de telecomunicação poderiam ser tributadas pelo Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS com alíquota superior à estipulada para as operações em geral, nos termos das leis dos Estados e do Distrito Federal.



    Foram ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão somente as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito (5.2.2021). 



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada por este Supremo Tribunal, em sede recursal ou no controle abstrato de constitucionalidade, em que se resolve, por exemplo, “modular os efeitos da decisão para conferir-se eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021) do Recurso Extraordinário n. 714.139, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.3.2022” (ADI n. 7.120, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.10.2022). Confiram-se também, por exemplo, os julgados: ARE n. 1.495.289-AgR/SC , Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.9.2024; RE n. 1.166.305-AgR/MA, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.9.2024; e ADI n. 7.109/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.1.2023. 



    O mandado de segurança impetrado pela empresa agravante não se inclui na ressalva da modulação, por ter sido ajuizado em 30.3.2021 (e-doc. 3), após o início do julgamento do Tema 745.



    12. A edição da Lei Complementar n. 194/2022, pela qual reconhecidos como essenciais os bens e serviços relacionados aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, limitando-se a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre esses bens e serviços à alíquota praticada para operações em geral nos Estados e no Distrito Federal, não afeta o posicionamento deste Supremo Tribunal sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do paradigma da repercussão geral, Tema 745.



    Na mesma linha foi o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.110, Relatora a Ministra Rosa Weber, com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 14, III, alínea d, e V, alínea a, e § 9º, XI e XII, da Lei 11.580/1996, do Estado do Paraná, com redação dada pelas Leis 16.016/2008, e 20.554/2021. Preliminares: sobrestamento e ausência de impugnação de todo complexo normativo. Rejeição. Tributário. ICMS. Seletividade. Operações de energia elétrica e de comunicações. Instituição de alíquota superior à geral. Essencialidade. Violação do art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal. Aplicação, ao caso, da tese firmada ao exame do RE 714.139-RG/SC. Procedência do pedido. Modulação de efeitos. 1. Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional. 2. Ao exame do RE 714.139/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, uma vez adotada a seletividade em relação ao ICMS, revela-se inconstitucional lei que estipula alíquota sobre as operações de energia e de comunicações em patamar superior ao das operações em geral (RE 714.139-RG/SC, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.12.2021, DJe 15.3.2022). 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente. 4. Modulação dos efeitos da decisão, para determinar que este decisum somente produzirá efeitos, ressalvadas as ações ajuizadas até 05.02.2021, a partir do exercício financeiro de 2024” (Plenário, DJe 29.9.2023).



    No mérito, o julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Havendo óbices jurídicos impeditivos do processamento do recurso extraordinário e estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora